Tribunal: TJMT
Processo: 1002353-94.2020.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Recurso Inominado: 1002353-94.2020.8.11.0007
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA
Recorrente: ANDRE DOS SANTOS FERNANDES
Recorrido: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. APONTAMENTOS POSTERIORES ÀQUELE OBJETO DA PRESENTE AÇÃO JUDICIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE ISPA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO. (ART. 932, V, “A” DO CPC).
1. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.
2. Diante da negativa do consumidor em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de demonstrar a regular contratação e utilização dos seus serviços, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento probatório neste sentido.
3. Telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.
4. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.
5. No que tange ao dano moral, não há se falar em aplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto os outros apontamentos foram disponibilizados após o apontamento controvertido.
6. Como cediço, as inserções de outros apontamentos realizadas em datas posteriores à inscrição discutida nos presentes autos não afasta o dever indenizatório por danos morais, mostrando-se inaplicável, nesse caso, o enunciado de Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, cujo pressuposto para sua incidência é a preexistência de inscrição legítima.
7. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no art. 80 do CPC, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.
8. Decisão Monocrática com base no art. 932, V, “a” do Código de Processo Civil e Súmula n.o 02 da Turma Recursal de Mato Grosso.
DECISÃO MONOCRÁTICA
VISTOS, ETC.
Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo Recorrente ANDRE DOS SANTOS FERNANDES contra a sentença prolatada nos autos, a qual não acolheu o pleito indenizatório por considerar comprovada a relação jurídica entre as partes, bem como entender pela aplicabilidade da Súmula 385 do STJ em razão da existência de outros apontamentos em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que, na hipótese dos autos, não se aplica o disposto na Súmula 385 do C. STJ, pleiteando pela condenação da TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO ao pagamento de indenização a título de danos morais.
No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.
Malgrado a empresa Recorrida mencione acerca da existência de relação jurídica com o Recorrente, nada veio aos autos no afã de comprovar, de forma inequívoca, tal assertiva. Nota-se que, nessas circunstâncias, competia à prestadora de serviço trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora, ou da gravação, no caso desta ter sido realizada verbalmente, mediante “call center”, ônus do qual não se desincumbiu, consoante prescrição do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
Ressalta-se, ainda, que os “print screen” retirados das telas dos próprios computadores da empresa Recorrida não são provas hábeis a comprovar a efetiva contratação/utilização dos serviços pela consumidora, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.
A propósito, averbe-se aresto pertinente:
“CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO. PROVA. ÔNUS DO FORNECEDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SÚMULA 385 DO STJ. QUESTÃO AJUIZADA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO MAS IMPROVIDO. 1. INCUMBE AO FORNECEDOR A PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COBRADOS, NÃO SE PRESTANDO A ISSO IMPRESSÕES DE TELAS DE SEUS PRÓPRIOS COMPUTADORES. 2. INEXISTENTE A PROVA DA CONTRATAÇÃO E FRUIÇÃO, INDEVIDO O VALOR COBRADO E ILEGÍTIMA A INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES.(TJ-DF - ACJ: 20120710318826 DF 0031882-70.2012.8.07.0007, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, Data de Julgamento: 13/08/2013, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/08/2013 . Pág.: 236)”.
Assim sendo, não logrando a Recorrida em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo Recorrente, deve o débito discutido no feito ser declarado ilegal.
Como cediço, a jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.
“A inscrição/manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito passível de indenização a título de dano moral. Caracterização de dano in re ipsa. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 322.079/PE – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 15/08/2013, DJe 28/08/2013).
Entretanto, tal entendimento é balizado pelo disposto no enunciado de Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça, que apregoa que “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”.
O entendimento trazido pela referida Súmula ampara-se na perspectiva de que, se a pessoa já possui contra si outras inscrições, ela não experimenta prejuízo compensável (abalo de crédito) diante de uma nova inscrição, isto é, tal situação descaracteriza a existência de dano moral passível de reparação.
Todavia, a referida Súmula possui incidência restrita, mostrando-se aplicável tão somente nas hipóteses em que as demais inserções do nome do postulante em cadastros de inadimplentes forem legítimas e preexistentes à inscrição indevida, cuja reparação é pleiteada.
A propósito, eis o seguinte casuísmo jurisprudencial, litteris:
RECURSO INOMINADO - BANCO - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - ANOTAÇÕES QUESTIONADAS JUDICIALMENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. Demonstrado nos autos que a anotação preexistente foi questionada judicialmente, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça. A inclusão do nome do consumidor no cadastro dos serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa". O valor da indenização por dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.(RI 273/2013, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 30/04/2013, Publicado no DJE 12/06/2013).
Consoante se infere dos autos, os demais apontamentos existentes em nome do Recorrente, de fato, são posteriores àquele objeto da presente demanda.
Importa consignar que o que se leva em consideração para fins da incidência da Súmula 385 do STJ é a data da disponibilização da negativação indevida e não a data de vencimento do débito. No caso dos autos, verifica-se que o apontamento discutido nos presentes autos fora disponibilizado em 28/10/2017, data em inexistiam outros apontamentos em seu nome.
De fato, constante do extrato colacionado na exordial, os demais apontamentos foram disponibilizados em data posterior. Nessas condições, não sendo preexistente as outras inscrições, mostra-se inaplicável ao caso em apreço o enunciado de Súmula 385, cujo pressuposto para sua incidência, reitere-se, é a preexistência de inscrição legítima.
Nesse contexto, considerando que se mostra incontroverso que o apontamento realizado pela Recorrida foi indevido, cabível a indenização por dano moral, fazendo-se necessário apenas à análise relativa ao arbitramento do valor indenizatório.
Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.
Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO1, litteris:
Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.
[...]
De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:
"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).
No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).
Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de inscrição indevida nos órgãos de restrição ao crédito, bem como os precedentes desta e. Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
Conforme regra do art. 932, V, “a” do CPC, o Relator pode, monocraticamente, dar provimento ao recurso para reformar decisão que esteja em confronto com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;”
Não diferente, a Súmula n.o 02 desta E. Turma Recursal de Mato Grosso também autoriza o provimento pelo Relator, monocraticamente, do recurso que impugna decisão que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal.
SÚMULA 02: O relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a sentença estiver em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência dominante de Tribunal Superior ou da Turma Recursal Única, cabendo recurso interno para a turma recursal, no prazo de cinco dias.
Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por ANDRE DOS SANTOS FERNANDES, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, monocraticamente, para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, declarando inexistente o débito controvertido e condenando a empresa de telefonia Recorrida TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).
Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da data do evento danoso (disponibilização da inscrição).
Por derradeiro, determino à Secretaria desta Turma Recursal a expedição de ofício para os órgãos competentes, a fim de que procedam a retirada do nome do consumidor do cadastro de inadimplentes, em relação ao débito objurgado, sob pena de multa fixa no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), em caso de descumprimento.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Com o trânsito em julgado, retornem os autos ao Juizado Especial de origem.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA